Tribunal: TJES
Processo: 5033065-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033065-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUZA MARA SOUZA DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033065-15.2024.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECD
A
.:
NEUZA MARA SOUZA DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA
. TELAS SIST
ÊMICAS. PROVA UNILATERAL
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese d
a autora

A Autora afirma que solicitou à Requerida a instalação de padrão de energia em sua residência, pedido esse que não foi atendido sob a justificativa de que o local não dispunha de condições mínimas de segurança. Mesmo sem que tivesse ocorrido a instalação ou medição de energia, ela alega que a Requerida procedeu à cobrança de valores referentes a consumo. Requer, assim, a tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças e se abstenha de negativar seu nome. Ao final, pede a declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral no valor de R$ 28.240,00, além de gratuidade de justiça.

Apresentou Contrarrazões (ID. 15720134) ao Recurso Inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15720116
), pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade das
cobranças
, e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial. Su
bsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15720114
), dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 53016601. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia no presente caso consiste em definir se houve instalação regular de padrão de energia elétrica ou medidor no imóvel da Autora, se os valores de consumo cobrados são devidos, e se, diante da ausência de instalação ou uso efetivo, há cabimento para declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em razão de cobranças indevidas.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação, por parte da concessionária, de que tenha havido efetiva instalação de padrão de energia na residência da Autora, apta a justificar as cobranças realizadas. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a Requerida limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, sem qualquer documento, fotografia ou relatório técnico que comprovasse a efetiva instalação do serviço ou a utilização de energia elétrica pela consumidora, restando evidenciada a cobrança indevida.

Tais registros internos não demonstram a efetiva execução do serviço, tampouco evidenciam autorização expressa da Autora ou notificação prévia acerca de qualquer procedimento, sendo, portanto, insuficientes para afastar a configuração da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço. Por outro lado, as fotografias juntadas pela Autora demonstram a ausência de instalação, o que reforça sua versão, conforme se verifica em ID. 15719329. Assim, entendo que a declaração de inexistência de débito foi acertada.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja cobrança e instalação devem observar rigorosamente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). No caso em análise, contudo, não houve cumprimento dos procedimentos adequados, uma vez que a Requerida efetuou tentativas de cobrança e registros de consumo sem comprovar a efetiva instalação do padrão de energia na residência da Autora, tampouco apresentou qualquer notificação prévia ou autorização da titular para desligamento da unidade consumidora, violando o dever de informação, transparência e boa-fé na prestação do serviço.

No presente caso, a autora, diante das cobranças indevidas realizadas pela concessionária, procurou resolver a situação de forma administrativa, acionando o Procon-ES (ID. 15719330). No entanto, apesar de seus esforços, não obteve êxito na resolução do problema. A concessionária, mesmo ciente da situação enfrentada pela consumidora, não tomou as providências necessárias para esclarecer ou corrigir as cobranças, agravando ainda mais os transtornos causados. Essa demora injustificada em solucionar a questão configura falha na prestação do serviço e contribui para a caracterização do dano moral.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva d
os
recorrid
os
, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Portanto, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
à
a
utora
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)